Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido. A improcedência foi fundamentada na ausência de comprovação de autorização para a construção no imóvel e a possibilidade de imediato exercício do poder de polícia com demolição de edificações destituídas de alvará.
2. Na origem o recorrente afirma que ajuizou ação em que pretende a nulidade de ato administrativo demolitório de cercamento de terreno e de cobrança dos valores relativos à demolição e remoção dos materiais empregados na edificação. Narrou que ausência de urgência na demolição, violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inviolabilidade de domicílio e ausência de notificação prévia.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 42390604).
4. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que é possuidor de boa-fé, que o imóvel foi por ele cercado e acrescido de benfeitorias. Afirmou que “a douta sentença vergastada entendeu que o lote está localizado em área pública, razão pela qual seria improcedente o pedido, uma vez que o Distrito Federal agiu com o atributo legítimo do poder de polícia.” Aduz que não foram fixados pontos controvertidos e que não foi possibilitada a produção de prova pericial ou oral. Insistiu que a área está em vias de regularização e que seus vizinhos não foram atingidos por medida similar. Requer o provimento do recurso com a procedência dos pedidos.
5. Em contrarrazões, o Distrito Federal suscitou preliminar de ausência de dialeticidade e pediu a manutenção da sentença.
6. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
7. A sentença teve como fundamento basilar a ausência de alvará de construção das benfeitorias demolidas. Contudo, o recorrente, em suas razões recursais, se limitou a afirmar que o terreno não era público, que detinha justo título, que não foi regularmente notificado e que medidas equivalentes não foram praticadas em face de seus vizinhos. Dessa forma, não trouxe qualquer fundamento acerca da inexistência de alvará autorizativo das edificações demolidas por ato de polícia da administração pública.
8. Ademais, prova pericial e oral não foram requeridas e em nada afetariam o julgamento com base na fundamentação principal da sentença que não foi atacada no recurso.
9. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do que prevê o art. 932, III do CPC.
10. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, em favor dos Patronos dos recorridos, à razão de 50% para cada. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.